Tribunal: STF
Processo: RE 109607
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-10
Data de publicação: 1986-10-10

Ementa:
- TRANSPORTE MARITIMO. GRANEL. INOCORRENCIA DE QUESTÃO
CONSTITUCIONAL. TEXTOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS. DISSIDIOS
SUMULAR (SUMULAS 261 E 535) E JURISPRUDENCIAL INEXISTENTE AQUELE E
INDEMONSTRADO ESTE (SÚMULA 291 E ARTIGO 322 DO REGIMENTO INTERNO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL).
RECURSO QUE ATACA ACÓRDÃO-PADRAO DO TRIBUNAL E NÃO O ACÓRDÃO
RECORRIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.